Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-34.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001346-34.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -UNEMAT (AGRAVANTE), ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR – ART.114, LC 04/1990 – AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE DO SERVIDOR – NEGATIVA DA LICENÇA IMPORTAR ESTRITO CUMPRIMENTO DA NORMA
–
PROCESSO APTO PARA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a disposição do art. 114, da Lei Complementar 04/90, constata-se que a concessão de licença para tratar de interesse particular condiciona de forma cumulativa, a estabilidade do servidor (condição essencial), com o pedido e a ausência de prejuízo do serviço (interesse e oportunidade da administração).

In casu
, considerado a ausência da comprovação de estabilidade, evidencia-se que a negativa pronunciada pela Administração Pública coincide com o estrito cumprimento da norma.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento com efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial de Rondonópolis que, nos autos da Ação n. 1034260-94.2023.8.11.0003, deferiu a tutela de urgência para o fim de afastar
os efeitos do ato administrativo que indeferiu a licença para tratar de assuntos particulares, assegurando ao servidor o direito de gozo imediato.

Assevera que,
a referida decisão merece reforma, pois o art. 114, da LC no 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores da Administração Pública Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso, prevê que para a concessão de licença para assuntos particulares o servidor precisar ser estável, e nesse caso o servidor não possui estabilidade.

Infere que, o agravado não possui estabilidade, em face de que fora reprovado em avaliações de desempenho, portanto, não lhe cabe conceder a referida licença.

Tutela recursal foi deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Ausente parecer do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao consultar os autos originários constatei que o recurso está apto para julgamento, razão pela qual julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

Pois bem. Em
acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Isso porque, conforme demonstrado na legislação regulamentadora dos servidores públicos deste Estado, qual seja, Lei Complementar 04/90, para a concessão da licença para tratar de assuntos particulares o servidor precisa atender alguns requisitos, vejamos.

“Art. 114
A pedido e sem prejuízo do serviço será concedida, ao
servidor estável
, licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 02 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, podendo esta licença ser interrompida a qualquer momento por interesse do servidor.”

Destarte, fica evidenciado que o a estabilidade do servidor é condição indispensável para a concessão da licença para tratar de assuntos particulares, e consoante documentação acostado ao presente recurso (id.

189961681), constata-se que quando da solicitação administrativa não fora apresentado pelo requerente o documento de publicação da estabilidade.

Acrescido a isso, verifica-se dos autos de piso (1034260-94.2023.8.11.0003), que há processo administrativo (id.

131568198), em que se discute a publicação da estabilidade do servidor, cujo requerimento foi feito em 27/08/2019, em resposta a UNEMAT, mediante o ofício 048/2020 (id.

131568197), informando todos os procedimentos internos realizados para reconhecer a estabilidade e que atualmente o procedimento aguarda decisão final e publicação da estabilidade no diário oficial estadual.

Portanto, neste momento, consoante as disposições da lei e a realidade funcional do servidor, tenho que não estão presentes as condições exigíveis à Administração Pública para concessão da licença para tratar de assuntos particulares ao agravado, conforme previsto na LC 04/90.

Acrescido a isso, é imperioso infirmar que a concessão de licença para tratar de interesse particular é ato discricionário da administração, que segundo critérios de conveniência e oportunidade
poderá concedê-la
.

C
abe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Com essas considerações, filio-me ao entendimento de que a decisão proferida pelo juízo nos autos n. 1034260-94.2023.8.11.0003, merece reforma.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e julgo prejudicado o agravo interno, o que faço

para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos n. 1034260-94.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024